Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710888-49.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS RECORRIDO: AMÍLCAR MODESTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICIAMENTE NO QUE SE REFERE ÀS BENFEITORIAS, À ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA E À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. INTERESSES DE EVENTUAIS TERCEIROS. DEFESA COM INSTRUMENTOS JURÍDICOS PRÓPRIOS. ALEGADO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESOCUPAÇÃO IMPOSTA. ARTIGO 525, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GARANTIA NÃO APRESENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1.1. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Hipótese de parcial conhecimento porque não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida no que se refere às benfeitorias, à alegada necessidade de perícia e à função social da propriedade e da posse. Os agravantes limitam-se a transcrever os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença — e nada alegaram no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão recorrida, que foi no sentido do reconhecimento da preclusão das questões. Além disto, os pedidos do agravo relativos a retenção por benfeitorias, a manutenção da posse em atenção à função social da propriedade e a necessidade de realização de nova perícia só poderiam ser apreciados se enfrentadas as questões de mérito da impugnação, o que não ocorreu na origem. 3. O que se tem é inconformismo dos agravantes no que se refere à conclusão adotada: rejeição da impugnação por eles apresentada, seja em razão da preclusão, seja por ilegitimidade para substituir empresa pública ou para defender o interesse de terceiros, seja pela argumentação não ter sido suficiente a obstar a eficácia da coisa julgada. Na hipótese, fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Como bem definido na decisão recorrida, os interesses de eventuais terceiros que possam ser atingidos pelo cumprimento de sentença devem ser por eles defendidos com instrumentos jurídicos próprios, e não na impugnação apresentada pelos ora agravantes. 4.1. No mesmo sentido é a alegação de nulidade do título executivo por ausência de interveniência da TERRACAP no feito; os interesses da empresa pública devem ser por ela defendidos, não se podendo reconhecer legitimidade da parte agravante para tanto. 5. A alegação de prejuízo em razão da desocupação imposta não é suficiente a atrair a aplicação do disposto no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil. Não basta grave dano, de difícil ou incerta reparação; referido dispositivo condiciona a concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia, o que não ocorreu na espécie. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada e, no mérito, não provido. Os recorrentes pedem seja afastada a aplicação do artigo 538, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a impugnação em ação de imissão de posse tem natureza de ação petitória e não possessória. Apontam, ademais, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, defendendo a desnecessidade de garantia do juízo quando pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o prosseguimento dos atos executórios são manifestamente suscetíveis de causar aos recorrentes grave risco de dano irreparável e a irreversibilidade da medida expropriatória. Nesse sentido, suscitam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 186 da Constituição Federal, 1.128, §§ 2o e 4o, 1.197, e 1.219, todos do Código Civil, defendendo que têm o direito de oferecer, em impugnação de sentença em ação de imissão na posse, o pedido de indenização por benfeitorias e a respectiva retenção, uma vez que todas as provas juntadas aos autos corroboram a boa-fé dos recorrentes; c) artigos 98 do CPC e 5o, inciso LXXIV, da CF, alegando que pagaram as custas em observância ao princípio da eventualidade, o que não afasta o direito de pleitearem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que são um casal de idosos que sobrevive há mais de 30 (trinta) anos da exploração de agricultura em uma gleba rural, na iminência de serem retirados do local. Sem indicarem qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido, destacam ainda o equívoco do acórdão impugnado ao afirmar que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida no que se refere às benfeitorias e quanto à ausência de interveniência da Terracap no feito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao pedido de não aplicação do artigo 538, §2o, do CPC, bem como em relação à suposta ofensa aos artigos 1.128, §§ 2o e 4o, 1.197, e 1.219, todos do Código Civil, porque a tese e os referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não merece prosseguir o apelo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 525, §6o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “a alegação de prejuízo em razão da desocupação imposta não é suficiente a atrair a aplicação do disposto no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil. Não basta grave dano, de difícil ou incerta reparação; referido dispositivo condiciona a concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia, o que não ocorreu na espécie” (ID 36362726), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE 1973. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO NA ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. LIQUIDAÇÃO POR FORMA DIVERSA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 344/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Consoante a nova sistemática do processo satisfativo, introduzida pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, a defesa do executado, seja por meio de impugnação do cumprimento da sentença (art. 475-M), ou mediante os embargos à execução do título (art. 739-A), ordinariamente, é desprovida de efeito suspensivo, podendo o juiz conceder tal efeito se presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora e, como regra, garantido integralmente o juízo. 3. Nos termos da Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.900.057/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso quanto à aventada afronta ao artigo 98 do CPC, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Veja-se: “O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1795791/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 15/4/2021. Em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LXXIV, e 186, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante às demais teses, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025